Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708723-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ALVES CARDOSO PAIVA AGRAVADO: CEI DIESEL AUTO CENTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÚCIA ALVES CARDOSO PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF (ID 85766629 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo no 0706119-23.2021.8.07.0003), ajuizada pela agravante em desfavor de CEI DIESEL AUTO CENTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. A parte, não satisfeita com a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, interpôs o presente agravo de instrumento (ID 24345988, p. 1-11). Nas razões do recurso, argumenta que a decisão hostilizada é genérica e subjetiva. Alega que o Magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita à recorrente com base em premissa equivocada, consistente no fato de a recorrente ser proprietária de um automóvel da marca Nissan, modelo Frontier.28. Explica que o veículo da recorrente é de baixo valor, inclusive, transcreve consulta realizada no aplicativo da PlacaFip, que atribui ao bem o valor de R$ 36.303,00 (trinta e seis mil, trezentos e três reais). Esclarece que o automóvel é isento de IPVA, porque o ano de sua fabricação foi 2003. Defende que, para o deferimento da gratuidade de justiça, não é necessário comprovar a miserabilidade financeira da parte requerente, bastando para tanto, “a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50.” Diz que a recorrente possui três filhas, que elas sobrevivem da pensão alimentícia prestada pelo pai de suas filhas. Adota a norma processual prevista no art. 98 e art. 99 do CPC como fundamento de validade de sua tese. Transcreve jurisprudência e entendimento doutrinário em abano a sua pretensão. Arremata que: “a manutenção da r. decisão recorrida não se coaduna com os novos rumos do moderno processo civil, que exige prestação jurisdicional célere e economia processual.” Com essas alegações, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo principal até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder à agravante a gratuidade de justiça. O recurso não foi preparado, a agravante postula os benefícios da justiça gratuita. Em observância à norma prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pelo despacho de ID 24440181, este relator determinou à agravante que trouxesse aos autos documentos de justificasse a necessidade de litigar sob o manto da gratuidade de justiça. A recorrente apresentou os extratos das contas bancárias: 128.118-6 da agência 4598-5 e 28.118-2 da agência 3085-6, ambas do Banco do Brasil SA; declaração de isenção de imposto de renda; e faturas de cartão de crédito (ID 24533481, p. 1-6 a ID 24533484, p. 1-2). Em decorrência de o salário recebido pela parte, em 02/02/2021, no valor de R$2.291,99 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), no dia 07/02/2021 dessa quantia foi aplicado R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta poupança. Este relator pelo despacho de ID 24604686 facultou à parte complementar os extratos das contas bancárias com os extratos das poupanças vinculadas às contas correntes. A agravante não atendeu o chamado judicial para complementar os extratos bancários (ID 24802711). É o breve relatório. Decido. É atribuição do relator, outorgada pela regra posta no art. 932, III, do CPC[1], não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha insurgido contra os fundamentos da decisão recorrida de forma específica. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, incs. I, II, III e VIII, do RITJDFT[2] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. A gratuidade de justiça é uma benesse concebida como garantia constitucional, a qual é destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV preceitua que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira pelo requerente. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil no art. 99, §§ 2o e 3o, possui disposição similar ao texto constitucional sobre o tema. Nessa confluência normativa, vê-se que o legislador não tolheu do Magistrado o livre convencimento na aferição da real necessidade da gratuidade de justiça pela parte, conforme pode conferir do teor do dispositivo processual mencionado, a seguir transcrito: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Em verdade, o Julgador não está atado à literalidade da norma acima, podendo formar o seu convencimento sobre a situação financeira da parte à luz do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Essa posição é defendida pela doutrina, conforme a elucidativa lição do processualista Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. De tal maneira, a declaração de hipossuficiência financeira, por si só, não ostenta aptidão para lastrear o deferimento do benefício da gratuidade de Justiça, quando os demais elementos dos autos não contribuem com a pretensão da parte requerente. No caso em exame, os extratos exibidos pela agravante não possui movimentação de valores expressivos. No entanto, apenas uma circunstância exigiu melhor elucidação, que foi a quantia recebida como salário no mês de fevereiro do corrente ano, embora não fosse um valor considerável (R$2.291,99). Mas, dessa quantia, R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram aplicados na poupança, cinco dias depois do recebimento. Essa situação, por regra, não é compatível com a pessoa que possui apenas uma fonte de renda, especialmente porque ninguém transfere a quase totalidade de seu vencimento para uma conta poupança, sem manter em sua conta corrente os valores das despesas de manutenção. Em razão dessa peculiaridade, destoante da experiência cotidiana, este relator solicitou a exibição dos extratos das poupanças vinculadas às contas correntes indicadas nos extratos apresentados. Em verdade, o fato de uma pessoa aplicar suas economias na caderneta de poupança, não implica automaticamente o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado, desde que não tenha saldos elevados. Contudo, no vertente caso, a parte preferiu omitir essa informação nestes autos. Logo, esse comportamento processual ressoa em desfavor da pretensão da agravante. Muito embora, o legislador infraconstitucional estabeleceu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira produzida pela pessoa física, tal presunção é iures tantum, ou seja, presunção relativa. Esse é o posicionamento defendido pela doutrina e jurisprudência, o contrário, arranharia a regra constitucional referida. Em sentido conforme, é a compreensão do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão veja o julgado abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020). (grifo nosso). Não destoa dessa diretriz compreensiva, o posicionamento externado pela egrégia 5a Turma Cível concernente ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, quando à mingua de elementos probatórios da alegada miserabilidade financeira do recorrente à luz da legislação, conforme se depreende do julgado a seguir destacado pela sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANTIDO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE HONORÁRIOS. ARTIGO 98, §3o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. A declaração do executado de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. Fazendo um cotejo das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o executado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado estado de miserabilidade, ante a alteração de suas condições financeiras, razão pela qual o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. 3. Ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça requerida, esta não teria o condão de suspender o presente cumprimento de sentença, nem a exigibilidade do débito ora cobrado, pois refere-se à obrigação preclusa, não podendo ser atingida pela concessão do benefício em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que tal medida geraria apenas efeitos ex nunc (não retroativos). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1309461, 07449525620208070000, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por fim, a parte não logrou êxito em demonstrar sua necessidade de litigar sob o manto da justiça gratuita, porque presente nos autos elementos que ressoam em desfavor do usufruto desse benefício. Assim, o indeferimento do pedido da agravante para demandar em juízo ao amparo da justiça gratuita é medida impositiva. Conquanto as considerações acima pontuadas, ocorreu um ato processual no processo principal, com irradiação de efeitos para este recurso, constatado por meio de consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, que no dia 15/04/2021, o Juízo singular proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base na regra do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, com o seguinte dispositivo (ID 89021891 do processo de referência): Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários, por não ter havido citação e resposta. Comunique-se ao e. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0708723-63.2021.8.07.0000. Interposta apelação, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de retratação. Não interposta a apelação, considerando-se o elevado custo material e pessoal para o Tribunal, dispenso o réu de ser comunicado do trânsito em julgado da sentença. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito Todavia, a sentença proferida nos autos do processo originário da decisão agravada, esvaziou o objeto do presente agravo de instrumento. Com isso, não subsiste mais o interesse recursal, assim, o não conhecimento deste recurso pela perda superveniente do seu objeto, é medida que se impõe. Essa é a compreensão promanada da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao desfecho do agravo de instrumento quando exarada sentença nos autos principais, senão confiram os arestos abaixo destacados pelas suas ementas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. É que a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017. 2. Referido entendimento é aplicável, ao contrário do que argumenta a parte agravante, mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional em Agravo de Instrumento, não havendo razão, ratione materiae, para apartar o caso da conclusão acerca da prejudicialidade do Apelo Raro por superveniência de sentença. 3. Essa providência de prejudicialidade não resulta em ofensa ao princípio do amplo acesso à justiça, contrariamente às súplicas da parte recorrente, mas é efeito de lógica processual, uma vez que o Apelo Raro, em casos tais, tem origem em decidibilidade provisória, submetida a Agravo de Instrumento, cuja questão é transferida, por força da prolação de sentença, a eventual recurso de Apelação, como aconteceu na presente demanda. 4. Observa-se que o presente Recurso Especial é interposto contra acórdão bandeirante, que, em sede de Agravo de Instrumento manejado, não conheceu do recurso. 5. No entanto, para além de tal discussão, percebe-se, pelo andamento eletrônico da ação na origem, que foi proferida sentença de procedência dos pedidos, havendo notícia de recurso de Apelação manejado em face do decisum. O Apelo Raro é reputado prejudicado. 6. Agravo interno do Particular não provido. (AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO NA FONTE. PESSOA JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5017787-67.2013.404.7108/RS objetivando reconhecer a inexistência de base legal que autorize a retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, e, consequentemente, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela Eletrobrás como pagamento do débito executado. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, julgou-se prejudicado o presente recurso especial, em razão da perda superveniente de objeto. II - O presente feito tem origem em ação de execução fiscal. Em agravo de instrumento, o Tribunal de origem reconheceu que o art. 46 da Lei n. 8.541, de 1992, dispõe sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoas físicas, sendo, portanto, inaplicável à hipótese de recebimento de valores por pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. III - No Ofício n. 40.001.914.544, acostado à fl. 148, o Tribunal Regional Federal da 4a Região informa que foi proferida sentença no Processo n. 50.177.876.720.134.047.108 - RS. Dada a superveniência de sentença, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.941/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1863768/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (grifo nosso). Desse mesmo posicionamento, compartilha a 5a Turma Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTNEÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse cenário fático, constata-se que o presente agravo de instrumento encontra diante de dois óbices que impedem o seu conhecimento. Primeiro, a agravante não se dignou em demonstrar a necessidade de litigar sob o manto da justiça gratuita, situação que enseja a deserção do recurso, uma vez que não desincumbiu do seu ônus de comprovar o direito vindicado (art. 373, inc. I, do CPC), o segundo, porque não efetuou o preparo recursal. A outra barreira intransponível ao conhecimento deste agravo de instrumento, consiste na sentença proferida no processo de referência, situação que prejudica o recurso, o qual não subsiste à extinção do processo principal por sentença, antes do julgamento do mérito do recuso. A conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento, considerando que houve a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o processo principal foi extinto por sentença. Com isso, esvaziou o interesse recursal, que constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Noutro dizer, o recurso perdeu sua utilidade, por quanto tornou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil[4], JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento em decorrência da perda superveniente do seu objeto. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa no sistema informatizado, com as cautelas de estilo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed., p. 3031.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 24 de abril de 2021, 11:53:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator